Tribunal: TJDFT
Processo: 0745570-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745570-61.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEMAR MOREIRA CAVALCANTE APELADO: ADONIAS ORLANDO COSTA DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 38213392) apresentado por Valdemar Moreira Cavalcante contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça (ID 37848243). Na petição, alega ter apresentado farta documentação para demonstrar a situação de hipossuficiência econômica. Afirma não ter condições de suportar os ônus processuais, especialmente a obrigação decorrente de sua sucumbência. Ressalta ser ocupante de cargo público no Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região e diz ser responsável pelo pagamento de pensão para sua filha, mãe e irmã. Além disso, destaca ser o único garantidor do sustento de sua família, pois sua esposa está desempregada. Acrescenta que, desde 2019, reside em apartamento de propriedade de sua irmã, sem pagar aluguel, a fim de reduzir suas despesas. Informa que seu advogado está prestando assistência pro bono, em razão da relação familiar/de amizade. Assinala que a Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial do agravado, não manifestou impugnação quanto ao requerimento do benefício de gratuidade de justiça. Subsidiariamente, sustenta que o pedido pode ser deferido de forma parcial, com base no art. 98, § 5o, do CPC, de modo que o benefício alcance apenas alguns atos processuais. Requer que a decisão monocrática proferida por esta Relatoria seja reconsiderada, a fim de que o benefício da gratuidade de justiça seja integralmente deferido ou, subsidiariamente, que seja concedido de forma parcial, para alcançar determinados atos processuais, conforme art. 98, § 5o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator da apelação. O juízo de retratação, se houver, ocorre em momento posterior à resposta da parte recorrida, caso haja interposição de agravo interno, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC. Mesmo que assim não fosse, as alegações apresentadas na petição em análise não seriam capazes de infirmar as conclusões expostas no pronunciamento monocrático desta Relatoria, que destacou os seguintes fundamentos para indeferir o benefício de gratuidade de justiça requerido pelo apelante: [...] No caso em tela, verifica-se, por meio dos documentos juntados aos autos, que o apelante é servidor público federal, ocupante do cargo de Técnico Judiciário no Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região. De acordo com o último contracheque disponível nos autos, de junho de 2022, o recorrente recebe renda bruta de R$20.513,37 (vinte mil reais) e renda líquida de R$9.811,84 (nove mil oitocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), já com descontos de mensalidade do plano de saúde familiar e de uma das pensões alimentícias da qual é devedor (ID 37207676). Portanto, a renda recebida pelo apelante supera o valor utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro de comprovação da necessidade para assistência jurídica integral e gratuita. Os critérios estabelecidos no art. 1o, § 1o, da Resolução n. 140/2015 da DPDF[1] são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, ante a inexistência de requisitos objetivos previstos na legislação processual para essa finalidade. Nesse sentido, destaca-se precedente deste TJDFT: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CARTÃO COM CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO. CONFIGURADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAPTAÇÃO DA SENHA DIGITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR EM DOBRO. CABIMENTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO À PERSONALIDADE COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 1.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 1.3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 1.4. Se a renda demonstrada pelo autor se mostra superior aos limites estabelecidos na Resolução n. 140/2015 e a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não é possível inferir a sua hipossuficiência. [...] (Acórdão 1438536, 07200694220208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a fundamentação fático-jurídica é genérica e os documentos apresentados pelo recorrente para demonstrar que faz jus ao benefício não revelam satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Embora conste nos autos comprovantes de pagamento de mensalidade de plano de saúde à irmã, recibos de pagamento de pensões alimentícias à mãe e à irmã, demonstrativos de transferências bancárias à filha e a ex-cônjuge e comprovantes de pagamento de plano odontológico e de outras despesas ordinárias, como condomínio, telefone, luz e IPTU, não há informações sobre gastos extraordinários que comprometam significativamente a subsistência do recorrente e de sua família, tampouco situação de endividamento substancial e imprevisível. Ademais, ainda que a assistência jurídica de advogado particular não seja motivo suficiente para justificar o indeferimento da gratuidade de justiça, verifica-se, no caso concreto, que a contratação de serviços advocatícios particulares (sem indicação de atividade profissional pro bono), somada aos fatos antes destacados, enfraquecem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada. A propósito, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre casos semelhantes: [...] Em síntese, há nos autos elementos capazes de contrariar a alegação de hipossuficiência apresentada pelo recorrente, motivo pelo qual o benefício da justiça gratuita não deve ser concedido. [...] Observa-se que a decisão monocrática acima mencionada está lastreada em evidências que contrariam a declaração de insuficiência de recursos apresentada pelo recorrente. As razões apresentadas para amparar o pedido de reconsideração não têm habilidade fático-jurídica para modificar as conclusões lançadas naquele ato decisório e não agregam fatos novos ou supervenientes capazes de demonstrar que o recorrente faz jus ao benefício pleiteado. As alegações a respeito de sua condição econômica já foram suficientemente analisadas na decisão em referência. Cabe destacar que o pedido subisidiário destinado à concessão do benefício de forma parcial, para alcançar determinados atos processuais, não foi formulado na peça recursal, apenas na petição ora em análise. Ademais, a afirmação quanto à atuação pro bono do advogado que assiste o recorrente também não foi exposta na peça de interposição do recurso em epígrafe. De qualquer modo, esse fato, isoladamente, não seria suficiente para comprovar a declaração de insuficiência de recursos apresentada. É relevante assinalar que, após tomar ciência da decisão que negou concessão do benefício da gratuidade de justiça, o recorrente juntou aos autos a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 38164207). Esse ato é incompatível com o benefício postulado e indica que sua pretensão foi atingida pela preclusão lógica. 3. Ante o exposto, nada a prover. Dê-se ciência às partes e retornem os autos conclusos para elaboração do voto e inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora